Tribunal: TJES
Processo: 5015153-18.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso; Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015153-18.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MANGOS INTERNATIONAL BUSINNES LTDA e outros (2)

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACESSO AOS AUTOS. SIGILO JUDICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ERROR IN JUDICANDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial promovida por cooperativa de crédito com base em Cédula de Crédito Bancário (CCB), rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pelos executados e determinou o prosseguimento dos atos constritivos, como bloqueio de ativos via SISBAJUD e RENAJUD. Os agravantes alegam nulidade da decisão por cerceamento de defesa, sustentando a impossibilidade de acesso aos documentos essenciais à execução em razão de sigilo judicial, mesmo após a constituição de patrono.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a manutenção do sigilo judicial sobre os autos, sem liberação efetiva aos advogados dos executados, configura cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade; e (ii) definir se a negativa de acesso compromete a validade dos atos constritivos subsequentes e o exercício do contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A negativa de acesso aos autos, mesmo após a constituição de advogado, impede o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando envolve a análise de cláusulas contratuais e memória de cálculo da dívida, exigida para a oposição de embargos ou impugnações específicas.

O direito de acesso aos elementos essenciais do processo é prerrogativa constitucional, prevista no art. 5º, inciso LV, da CF/1988, não podendo ser mitigado por razões administrativas genéricas, como prevenção de fraudes.

A rejeição da exceção de pré-executividade com base na ausência de impugnação específica configura error in judicando quando demonstrado que os documentos essenciais estavam inacessíveis aos executados.

O sigilo judicial, ainda que justificado pela proteção de dados, não pode inviabilizar o exercício da defesa técnica, sob pena de nulidade dos atos processuais e violação ao devido processo legal.

O prosseguimento da execução sem acesso prévio aos documentos representa risco de dano grave e irreparável, diante das potenciais consequências patrimoniais da constrição de bens dos executados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A manutenção de sigilo judicial sobre documentos essenciais à execução, sem liberação efetiva aos advogados regularmente constituídos, configura cerceamento de defesa e nulidade processual.

O contraditório e a ampla defesa pressupõem o acesso efetivo aos elementos que lastreiam a pretensão executiva, não se esgotando na mera ciência do processo.

A exceção de pré-executividade é meio idôneo para arguição de nulidade por ausência de acesso aos autos, tratando-se de matéria de ordem pública cognoscível de ofício.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 223 e 803, parágrafo único.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5015153-18.2025.8.08.0000

AGRAVANTES:
MANGOS INTERNATIONAL BUSINNES LTDA, LEONARDO DOS SANTOS BOURGUIGNON FERREIRA E GABRYELLA SOETH DA CUNHA

AGRAVADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL-SERRANA DO ESPÍRITO SANTO - SICOOB SUL-SERRANO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, em razão da decisão que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial ajuizada pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL-SERRANA DO ESPÍRITO SANTO - SICOOB SUL-SERRANO, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelos Agravantes e determinou o prosseguimento dos atos constritivos.

A Cooperativa de Crédito SICOOB Sul-Serrano moveu execução de título extrajudicial (Cédula de Crédito Bancário – CCB n.º 3446140, no valor de R$ 350.000,00) contra MANGOS INTERNATIONAL BUSINNES LTDA, e seus sócios.

Os executados interpuseram exceção de pré-executividade, sustentando (1) cerceamento de defesa, pela manutenção dos autos sob sigilo, impedindo o acesso aos documentos essenciais, (2) inexistência de certeza, liquidez e exigibilidade do título, (3) ausência de comprovação da mora, (4) inexistência de responsabilidade dos sócios e (4) excesso de execução.

O juiz rejeitou a exceção, afirmando que (1) as matérias demandam dilação probatória, o que é incompatível com a via estreita da exceção, (2) o título é válido e está instruído com os documentos exigidos (CCB e DDC), (3) o sigilo foi decretado para proteção de dados sensíveis e prevenção de fraudes e (4) após a constituição de advogado, os executados teriam tido acesso pleno aos autos.

Inconformados, os executados interpuseram o presente Agravo de Instrumento.

A controvérsia cinge-se, essencialmente, à alegada nulidade da decisão agravada por cerceamento de defesa, consubstanciado na negativa de acesso aos documentos essenciais que instruem a execução – especificamente, a petição inicial e os instrumentos contratuais –, os quais permaneceram acobertados por sigilo judicial mesmo após a regular constituição de patrono pelas partes executadas. Além disso, discute-se a adequação do meio processual manejado – exceção de pré-executividade – e a existência de vícios no título exequendo.

O MM Juiz rejeitou a exceção de pré-executividade por entender que as matérias suscitadas dependeriam de "análise aprofundada das cláusulas contratuais, cálculos de saldo devedor e até mesmo instrução probatória" (item 6), análise esta que restou materialmente impossível já que os Advogados não tiveram prévio e irrestrito acesso aos documentos que lastreiam a pretensão executiva.

In casu
, há que se reconhecer, com a devida vênia ao entendimento esposado pelo juízo
a quo
, a existência de vício insanável no processo executivo que contamina toda a cadeia de validade dos atos subsequentes. A negativa de acesso a documentos essenciais à compreensão da pretensão executiva fere o postulado constitucional do contraditório e da ampla defesa, insculpido no artigo 5º, inciso LV, da Constituição da República.

Os elementos trazidos ao instrumento demonstram que o acesso aos documentos essenciais da execução foi sistematicamente negado aos advogados da Agravante, de modo que a decisão de origem partiu de um equívoco fático que compromete, por via de consequência, toda a estrutura lógica do julgado (error in judicando), pois pune a parte executada por não realizar uma impugnação específica e detalhada de documentos que não estavam acessíveis.

Impõe-se reconhecer uma insanável contradição lógica na decisão recorrida. Ao passo que o juízo exige do executado uma defesa técnica detalhada e pormenorizada sobre os cálculos e cláusulas da Cédula de Crédito Bancário (CCB), mantém ou valida um estado de coisas em que o acesso a tais documentos é materialmente cerceado pela via do sigilo eletrônico.

O direito ao contraditório e à ampla defesa, insculpido no art. 5º, inciso LV, da Constituição da República, não se esgota na mera ciência da existência do processo, mas pressupõe o acesso efetivo e irrestrito aos elementos de convicção que sustentam a pretensão contra si deduzida.

Nesse contexto, a negativa de acesso aos autos, especialmente em processo que tramita sob sigilo, constitui matéria de ordem pública e vício processual transrescisório, perfeitamente cognoscível em sede de exceção de pré-executividade. À evidência, não se pode exigir que o devedor demonstre a ausência de liquidez do título ou o excesso de execução se este desconhece os termos exatos do contrato e a memória analítica do débito.

A manutenção da eficácia da decisão recorrida configura violação à prerrogativa profissional do advogado e ao princípio da paridade de armas.

A alegada prevenção de fraudes ("golpe do falso advogado"), embora louvável como preocupação administrativa, não pode se sobrepor às garantias constitucionais do devido processo legal entre as partes litigantes.

O prosseguimento da execução com atos constritivos (SISBAJUD e RENAJUD), conforme determinado no item 13 da decisão agravada, representa perigo de dano iminente e potencialmente irreversível. O bloqueio de ativos financeiros de pessoa jurídica pode inviabilizar o fluxo de caixa e o cumprimento de obrigações sociais, enquanto a constrição sobre o patrimônio das pessoas físicas garantidoras pode atingir verbas de natureza alimentar.

Por conseguinte, a nulidade da decisão é medida que se impõe, devendo-se restabelecer o
status quo ante
para que a defesa seja exercida em sua plenitude. A inércia alegada pela Agravada não subsiste diante da existência de justa causa (art. 223, CPC), consubstanciada no impedimento técnico de acesso às peças essenciais da execução.

DO EXPOSTO
, DOU PROVIMENTO ao recurso para (1) CASSAR a decisão agravada por cerceamento de defesa e erro de fato quanto ao acesso aos autos, (2) DETERMINAR ao juízo de origem que promova a imediata e efetiva liberação de acesso integral aos autos (incluindo petição inicial e contratos) aos Agravantes e seu patrono e (3) DETERMINAR a restituição integral do prazo para oposição de Embargos à Execução, cujo termo inicial deverá contar da intimação que certificar a efetiva liberação do acesso aos documentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para
dar provimento ao agravo
de instrumento.